Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-32.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008483-32.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDSON DA SILVA - CPF: 453.665.941-20 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
HOSTILIZADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Seguradora, de modo contumaz, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas da Agravada.

O pagamento do seguro indenizatório é devido, haja vista a comprovação documental trazida pelo Recorrido de que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente, tendo sido diagnosticada com fratura no joelho esquerdo. Além disso, colhe-se do laudo da “Avaliação Médica para fins de Conciliação” a afirmação de que a origem da lesão decorre, exclusivamente, do acidente de trânsito sofrido pela Agravada em 26/08/2018.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1008483-32.2019.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que negou
provimento
ao recurso de Apelação.

Em suas razões, a Agravante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada, ante a falta de provas de que a suposta lesão é decorrente do sinistro. Logo, não há falar em pagamento do seguro.

Alega que os honorários de sucumbência tal como fixados (R$ 1.500,00) ultrapassam os limites da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, devem ser reduzidos em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 95817471.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Edson da Silva
ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alegando que, em 26/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou a invalidez permanente.

Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior esquerdo (joelho).

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização ao Autor no importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ainda, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Irresignada, a Seguradora interpôs recurso de apelação cível, alegando a ausência do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

Além disso, defendeu a redução da verba honorária, pois fixada de modo exorbitante no seu ponto de vista.

E, por fim, pleiteou a inversão do ônus da sucumbência, por entender que foi sucumbente mínima.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a sentença hostilizada.
In verbis
:

[...]

Ressai do caderno processual que
Edson da Silva
ajuizou

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alegando que, em 26/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou invalidez permanente.

Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior esquerdo (joelho).

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização à Autora, o que deu azo ao Apelo.

Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do artigo 5.º, § 1.º, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que, na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.

(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA -
AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE
- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo
.

(...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017

– sem grifo no original).

Na hipótese, o Recorrido juntou ficha de atendimento médico do Hospital Municipal de Tangará da Serra e da Clínica de Fraturas, os quais que demonstram que o Autor/Apelado sofreu uma fratura no joelho esquerdo da forma como narrada na peça Inaugural.

Somado a isso, o laudo da perícia judicial (ID. 89051550) confirma que a origem da lesão no joelho esquerdo do Apelado deu-se exclusivamente de acidente com veículo automotor e que resultou na invalidez parcial incompleta. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal.

De outro norte, não merece guarida a insurgência acerca da sucumbência, uma vez que o Recorrido teve a maior parte dos seus pedidos acolhidos, bem como
pleiteou pela integralidade da indenização securitária que entendida devida; entretanto, o
quantum
foi arbitrado conforme o livre convencimento do Julgador singular.

Por essas razões, a verba do advogado deve ser arcada integralmente pela Seguradora Apelante, conforme preceitua o artigo 85 do CPC.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.º do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Na hipótese, nota-se que o Juiz
a quo
fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 337,50).

Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.º e 8.º do CPC.

Com efeito, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), constata-se que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) está apropriada ao caso em tela.

Diante desses fundamentos, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que um dos objetos do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e para evitar
reformatio in pejus
, deixo de promover a majoração da verba honorária.

Inconformada, a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

interpôs este Agravo Interno, alegando a ausência de nexo causal entre o acidente e a invalidez apontada.

Se insurge, também, quanto ao valor dos honorários de sucumbência.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

No que se refere ao nexo de causalidade, verifica-se que a Agravado juntou ficha de atendimento médico do Hospital Municipal de Tangará da Serra e da Clínica de Fraturas, os quais que demonstram que o Autor/Apelado sofreu uma fratura no joelho esquerdo da forma como narrada na peça Inaugural.

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 89051550) confirmou que a origem da lesão do Recorrido decorreu, exclusivamente, de acidente com veículo automotor e resultou em invalidez parcial incompleta do membro. Posto isso, não há falar em falta de prova do nexo causal.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, os argumentos não prosperam.

Na decisão unipessoal está consignado que a verba, se calculada nos termos da regra geral, ainda que em 20% do valor da condenação (R$ 1.687,50), resultaria em valor irrisório, o que não se concebe ante o seu caráter alimentar.

Assim, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, sob pena de aviltar o trabalho do profissional da advocacia.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Cumpre salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019). (sem destaque no original)

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021